Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705716-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: VERANIA FERREIRA CAIXETA DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo (ID 68222990). O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 11, XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O presente recurso foi julgado, portanto, inadmissível a pretendida homologação. Após a certificação do trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem para os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator